Tribunal: STF
Processo: ARE 1315153
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDOC 15, p. 8):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FGTS. ART. 1º DA LC 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 149 DA CRFB/88. ROL EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu, sob o regime da repercussão geral, que a desvinculação das receitas arrecadadas com contribuições sociais das finalidades que justificaram sua criação não afasta a obrigação do contribuinte de continuar a recolhê-las (RE 566.007, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/02/2015).
    2. Portanto, nem o exaurimento dos objetivos da instituição da contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110 nem a aplicação indevida do produto da arrecadação em outras finalidades justificam o afastamento da obrigação tributária.
    3. A Segunda Seção Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, mesmo após a EC nº 33/01, é possível continuar exigindo outras contribuições sociais sobre a folha de salários além das previstas expressamente na CRFB/88, pois a utilização do vocábulo ‘poderão’ no art. 149, III, o § 2º, da CRFB/88, introduzido pela EC nº 33/01, evidencia a intenção do constituinte de instituir rol meramente exemplificativo de bases de cálculo.
    4. Apelação da Impetrante a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 149, § 2º, III, a, e 150, IV, do Texto Constitucional, para, no mérito, requerer o provimento do recurso extraordinário para (eDOC 21, p. 20):
    “(...) reformar o v. Acórdão, reconhecendo a inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 1º da Lei Complementar n.º 110/2001, tendo em vista a sua (i) não conformação com a redação vigente do art. 149 da CRFB/88, o (ii) exaurimento de sua finalidade e consequente (iii) tredestinação de seus recursos, assegurando o direito da Recorrente de não se sujeitar a tal recolhimento indevido.”
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por (eDOC 26, p. 4):
    “(...) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fundamento no art. 1030, I, “a”, do CPC, em relação à questão concernente ao exaurimento de finalidade da contribuição em voga e INADMITO o recurso extraordinário em se tratando da controvérsia atinente à incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de exaurimento da finalidade da contribuição, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela eC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente